Tribunal: TJMT
Processo: 1018912-40.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018912-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), VOLNEI ROGERIO DE BRITO - CPF: 875.528.841-34 (AGRAVADO), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 963.102.350-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que indeferiu tutela de urgência cautelar para arresto de sacas de milho dadas em garantia pignoratícia, sob o fundamento de ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de perecibilidade dos bens agrícolas e de inadimplemento contratual são suficientes, por si sós, para caracterizar o periculum in mora exigido para o deferimento do arresto cautelar; e (ii) saber se a existência de múltiplas execuções contra os devedores configura prova bastante de insolvência apta a justificar a medida.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência cautelar exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, não bastando alegações genéricas de risco de desvio ou perecimento dos bens, desacompanhadas de elementos probatórios específicos.

4. A natureza perecível dos produtos agrícolas e o mero inadimplemento contratual não autorizam, automaticamente, o deferimento do arresto, sendo necessária a comprovação de circunstâncias concretas que evidenciem tentativa de ocultação, alienação fraudulenta ou dissipação do patrimônio dado em garantia.

5. A existência de outras ações executivas contra os devedores, aferida por simples consulta ao sistema processual eletrônico, não constitui prova robusta de insolvência ou de dilapidação patrimonial capaz de frustrar a satisfação do crédito.

6. O penhor cedular devidamente registrado já confere ao credor direito de sequela sobre os bens empenhados, oferecendo proteção jurídica adequada, enquanto o rito executivo ordinário disponibiliza mecanismos suficientes para a satisfação do crédito sem necessidade de medida tão gravosa e potencialmente irreversível.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"O arresto cautelar de produtos agrícolas em execução de título extrajudicial pressupõe a demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, não sendo suficientes, para tanto, alegações genéricas de perecibilidade dos bens ou a mera existência de outras ações executivas contra os devedores."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1021195-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023; TJMT, AI 1004732-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000781-50.2026.8.11.0086
ajuizada em face de
VOLNEI ROGERIO DE BRITO e LEANDRO PEREIRA DA SILVA
, que indeferiu o pedido para concessão da tutela de urgência cautelar de arresto de 45.000 (quarenta e cinco mil) sacas de 60Kg de milho, posto que não evidenciados os elementos que pudesse comprovar a urgência imprescindível à hipótese.

A agravante alega, em síntese, que é credora da quantia de R$ 2.018.479,68, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. C40236165-9, emitida pelos agravados, estando a obrigação garantida por penhor cedular de primeiro grau sobre 45.000 sacas de milho produzidas na Fazenda Porteira, localizada em Rosário Oeste/MT. Sustenta que, diante do inadimplemento contratual, ajuizou execução de título extrajudicial com pedido de tutela de urgência para arresto dos bens dados em garantia, o qual foi indeferido pelo Juízo da 2ª Vara de Nova Mutum/MT, sob o fundamento de ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma que a decisão agravada merece reforma, porquanto estariam presentes os requisitos previstos nos arts. 300 e 301 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada pela existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, bem como o perigo de dano, em razão da natureza perecível da garantia agrícola. Argumenta que as sacas de milho podem ser desviadas, subtraídas, comercializadas ou transferidas a terceiros, comprometendo a efetividade da execução e ocasionando grave prejuízo à credora. Defende, ainda, que o contrato encontra-se devidamente registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis, reforçando a legitimidade da medida cautelar pleiteada.

Alega, outrossim, que os agravados ostentariam quadro de insolvência, circunstância demonstrada pela existência de diversas ações executivas ajuizadas em seu desfavor perante o sistema PJe/MT, o que evidenciaria risco concreto de frustração da execução. Aduz que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admite o deferimento de arresto ou sequestro de produtos agrícolas em hipóteses análogas, especialmente quando configurados inadimplemento contratual e risco de perecimento ou dissipação da garantia. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar o arresto das 45.000 sacas de milho, bem como o provimento definitivo do recurso para reformar a decisão agravada.

Restou indeferido o pedido de tutela antecipada recursal (id. 365544385).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum que indeferiu o pedido para concessão da tutela de urgência cautelar de arresto de 45.000 (quarenta e cinco mil) sacas de 60Kg de milho, posto que não evidenciados os elementos que pudesse comprovar a urgência imprescindível à hipótese.

A controvérsia central reside na análise dos requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

No caso em análise, embora a agravante sustente a existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, consubstanciado na Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira nº C40236165-9, bem como o inadimplemento dos agravados, as alegações concernentes ao perigo de dano mostram-se genéricas e insuficientes para justificar a medida excepcional do arresto cautelar.

A mera alegação de que os produtos agrícolas podem ser desviados, subtraídos, comercializados ou transferidos a terceiros constitui assertiva abstrata, desprovida de elementos concretos que demonstrem a iminência de tal risco. A natureza perecível dos bens, por si só, não autoriza automaticamente a concessão da medida cautelar, sendo necessária a comprovação específica de circunstâncias que evidenciem o perigo de dano ao resultado útil do processo.

Aspecto fundamental que merece destaque reside na ausência de demonstração robusta de dilapidação patrimonial ou insuficiência de bens dos executados. A agravante fundamenta sua alegação de insolvência dos agravados na mera existência de outras ações executivas em seu desfavor, conforme consulta ao sistema eletrônico do Poder Judiciário. Contudo, tal circunstância, por si só, revela-se insuficiente para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da medida cautelar.

A simples consulta ao sistema processual eletrônico, sem a devida análise do contexto e da situação patrimonial concreta dos executados, não constitui prova robusta de dilapidação patrimonial ou de risco efetivo à satisfação do crédito. É necessário que se demonstre que os devedores não possuem patrimônio suficiente para garantir a execução ou que estão deliberadamente dissipando seus bens com o intuito de frustrar a cobrança.

No presente caso, não há elementos concretos que evidenciem tentativa de ocultação, alienação fraudulenta ou dissipação dos bens dados em garantia. O penhor cedular constituído sobre as 45.000 sacas de milho produzidas na Fazenda Porteira, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis, já oferece proteção jurídica adequada ao credor, conferindo-lhe direito de sequela sobre os bens empenhados.

Ademais, o próprio contrato prevê mecanismos de proteção ao credor, estabelecendo que o emitente assume a condição de depositário dos bens empenhados, obrigando-se a guardá-los e conservá-los, sendo expressamente vedada sua venda, empréstimo ou arrendamento. A violação desse compromisso acarreta o vencimento antecipado da dívida, independentemente de qualquer medida judicial ou extrajudicial.

A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que medidas cautelares de arresto de produtos agrícolas dependem de demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou frustração da execução, não bastando alegações genéricas de inadimplemento contratual.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SEQUESTRO E REMOÇÃO DE GRÃOS (SOJA) – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO –
FALTA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVABILIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300, do Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
O arresto/sequestro são medidas que devem ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente devem ser deferidas diante de elementos concretos acerca da intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos.
Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada. (TJMT, 1021195-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado no DJE 21/05/2023 - destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE COM PEDIDO DE URGÊNCIA – PRETENSÃO DE ARRESTO DE GRÃOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PREVALÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Não havendo demonstração de preenchimento dos requisitos para o deferimento da tutela cautelar de urgência, com a pretensão de arresto de grãos, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão de indeferimento, notadamente porque não se comprovou, de plano, o risco de desvio ou dilapidação dos grãos, de modo que existe a necessidade de produção de provas, observando-se o contraditório e a ampla defesa
. “(...) Não é possível o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto sem a demonstração inequívoca de existência de dívida líquida e certa e que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito dos requisitos apontados, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia. (...) (N.U 1007645-42.2024.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10047328720248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024 - destaquei)

A tutela de urgência deve observar rigorosamente os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade. O arresto de produtos agrícolas, especialmente grãos de alta liquidez, constitui medida de extrema gravidade que pode comprometer irreversivelmente a atividade econômica dos executados. A remoção forçada de grãos armazenados acarreta perdas significativas decorrentes do manuseio inadequado, deterioração do produto, interrupção de contratos com terceiros e custos operacionais substanciais.

O princípio da reversibilidade das medidas cautelares impõe cautela redobrada na concessão de tutelas que possam causar danos irreparáveis à parte contrária. A medida pleiteada apresenta elevado grau de irreversibilidade, uma vez que a movimentação e o armazenamento de grandes quantidades de grãos envolvem riscos de deterioração que dificilmente seriam integralmente reparados em caso de eventual procedência dos embargos à execução.

Cumpre observar que a execução prosseguirá regularmente com a citação dos executados, oportunidade em que, caso verificada efetiva resistência ao cumprimento da obrigação ou comprovadas circunstâncias concretas de risco à satisfação do crédito, poderá ser renovado o pedido de medidas cautelares, com base em elementos probatórios mais robustos e após o estabelecimento do contraditório.

O rito executivo previsto no Código de Processo Civil oferece mecanismos adequados e suficientes para a satisfação do crédito representado pela Cédula de Produto Rural. A citação dos executados para pagamento em três dias, seguida da penhora de bens suficientes para garantir a execução, constitui procedimento que concilia a efetividade da tutela jurisdicional com a observância das garantias processuais constitucionais.

A decisão do juízo de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer que, embora comprovada a existência do débito e satisfeito o requisito da probabilidade do direito, não restou demonstrada a ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O magistrado acertadamente consignou que o fato do executado estar inadimplente não é suficiente para demonstrar o citado requisito, destacando ainda a ausência de comprovação de insolvência ou inexistência de patrimônio capaz de saldar a dívida por outros meios.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, conclui-se que a decisão agravada se encontra em consonância com os princípios que regem a concessão de tutelas de urgência. A ausência de demonstração robusta dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, especialmente no que tange ao perigo de dano concreto e à comprovação de dilapidação patrimonial, justifica a manutenção do indeferimento da medida cautelar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026